Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709548-16.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 45023401. O Embargante sustenta que a decisão embargada não considerou que o prazo final para a interposição da apelação foi prorrogado para o dia 06/12/2022 em virtude de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado e reconhecer a tempestividade da apelação interposta. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que a comprovação da prorrogação do prazo deveria ter ocorrido no ato de interposição da apelação. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é tempestiva. A certidão de ID 43960034 demonstra que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 09/11/2022 (quarta-feira) e publicada, consequentemente, no dia 10/11/2022. Por conseguinte, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apelar, que teve início no dia 11/11/2022, findar-se-ia no dia 02/12/2022, haja vista o feriado da Proclamação da República do dia 15/11/2022. É de se observar, contudo, que o artigo 2° da Portaria Conjunta 132/2022 estabeleceu a prorrogação automática dos prazos processuais que terminassem nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, in verbis: “Art. 2o Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente.” Portanto, considerando os jogos da Seleção Brasileira ocorridos nos dias 02/12/2022 (sexta-feira) e 05/12/2022 (segunda-feira), ressai patente a tempestividade da apelação interposta em 06/12/2022, primeiro dia útil subsequente às sucessivas prorrogações. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, por conseguinte, reconhecer a tempestividade da apelação, tornando sem efeito a decisão de ID 45023401. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator